Tribunal: STF
Processo: RE 585483
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
   VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO. 
   IMPOSSIBILIDADE. 
1.	A súmula vinculante n. 4/STF determina que 
   "[s]alvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não 
   pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de 
   servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão 
   judicial".
2.	Não é cabível o retorno dos autos à origem para 
   fixação de nova base de cálculo, tendo em vista o teor da citada 
   súmula.
Acolho os presentes embargos.